Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. CANAL NÃO OFICIAL. APLICATIVO DE WHATSAPP. VAZAMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se da fraude comum conhecida como golpe do boleto falso enviado via aplicativo de celular. Age com culpa o consumidor que acessa canal não oficial do banco para solicitar o boleto para quitação do financiamento do seu veículo. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tivessem acesso ao contrato do consumidor, veículo financiado, dentre outros dados que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas.
3. Demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, irretocável a sentença que reconheceu a culpa concorrente dos litigantes e consequente divisão do prejuízo entre eles, nos termos do art. 945 do CC/2002.
4. No tocante ao dano moral, é certo que tanto a instituição financeira quanto a consumidora são vítimas, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado; dúvida não há de que a vítima de um crime, na maioria das vezes, experimenta violação de seus atributos da personalidade, no caso concreto em exame, seria a integridade psíquica da consumidora; todavia, o causador desse dano seria o agente criminoso, e não a instituição financeira, razão pela qual não deve sobre ela pesar tal responsabilidade. Demais, ficou demonstrado que a consumidora também contribuiu para o ocorrência do evento danoso.
5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.